Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de GIANCARLO GOMES RODRIGUES (CPF 070.864.947-55), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.
Em 7/1/2026, autorizei a mudança de endereço do réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES.
Em 22/1/2026, a Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES sustentou, em síntese, que (eDoc.1239): 
“Entre os dias 2 e 3 de fevereiro está prevista a chegada da mobília do núcleo familiar do ora PETICIONANTE, translado realizado pela Transportadora Ideal Mudanças e Transporte. 
Já no dia 24, das 8h às 12h, há uma visita agendada para instalação de aparelhos de TV, telefone e Internet, vinculados à Claro S.A., empresa responsável pela prestação dos serviços adquiridos, conforme documentação anexa. 
Comunica-se também que às 9h, do dia 27, está programada a dedetização da residência do ora PETICIONANTE. Salienta-se que a medida é fundamental à segurança de GIANCARLO e de sua família, visto que residem em condomínio rural de chácaras, consoante comprovante de residência já acostado aos autos (...)
A equipe de piscineiros se revezará e a habitualidade será semanal, enquanto o jardineiro responsável comparecerá uma vez por mês.
Requer ainda a autorização de visita de sua sogra, Lucia Maria da Encarnação Souza (CPF 054.972.991-72), que além de do vínculo familiar e afetivo, ajuda nos cuidados do filho menor de GIANCARLO, comparecendo frequentemente à residência, motivo pelo qual requer sua autorização contínua para comparecimento. (...)
Por fim, requer-se especial atenção para o requerimento de visitas destinadas ao filho do ora PETICIONANTE, criança de 10 (dez) anos de idade. Isso porque, consoante se depreende da decisão em epígrafe, as visitas serão permitidas a partir de prévio deferimento, contudo, a decisão deverá, d.m.v., atender aos melhores interesses do desenvolvimento da criança “.
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1239):

Nestes termos, requer-se (i) a autorização dos serviços, bem como dos profissionais autônomos acima elencados; (ii) a autorização permanente de visita da sogra; (iii) autorização para que os amigos do filho de 10 (dez) anos possam frequentar a residência, respeitados os ditames da legislação infraconstitucional — em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente — e da Constituição Federal.
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE) que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
O requerente alegou, contudo, que a sua sogra, Sra. Lúcia Maria da Encarnação Souza, possui vínculo familiar e afetivo, bem como ajuda nos cuidados do seu filho menor, comparecendo frequentemente à residência. Assim, não vislumbro óbice à autorização permanente para que a Sra. Lúcia Maria da Encarnação possa comparecer à residência do réu.
Quanto ao pedido de autorização para que os amigos do filho do réu, de 10 (dez) anos, possam frequentar a residência, verifico que se trata de requerimento genérico, devendo a Defesa indicar, especificamente, as pessoas para quem se pretende a referida autorização, sob pena de indeferimento do pedido.
Por fim, a Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES informou que  está prevista a chegada da mobília do requerente para os dias 2 e 3/2/2026, bem como que no dia 24/2/2026, das 8h às 12h, há uma visita agendada para instalação de aparelhos de TV, telefone e Internet, vinculados à Claro S.A., empresa responsável pela prestação dos serviços adquiridos. Indicou, ainda, que no dia 27/2/2026, às 9h, está programada a dedetização da residência do réu. 
Além disso, indicou os dados dos habituais prestadores de serviço, responsáveis pela manutenção da residência.
Assim, não verifico obstáculo à autorização para que os referidos serviços sejam realizados na residência do réu, por se tratar de circunstância pontual relacionada à sua mudança de domicílio. Igualmente, não vislumbro óbice à autorização para que os prestadores de serviço indicados possam adentrar à residência do réu, para desempenho regular das suas atividades.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:
(i) AUTORIZO a visita permanente da Sra.  Lúcia Maria da Encarnação Souza (CPF 054.972.991-72) ao réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES;
(ii) AUTORIZO a visita dos prestadores de serviço responsáveis pela entrega da mobília do requerente entre os dias 2 e 3/2/2026;
(iii) AUTORIZO a visita dos prestadores de serviço para instalação de aparelhos de TV, telefone e Internet, vinculados à Claro S.A na residência do requerente para o dia 24/2/2026, das 8h às 12h; 
(iv) AUTORIZO a visita dos prestadores de serviço de dedetização na residência do requerente, para o dia  27/2/2026, às 9h.
(v) AUTORIZO que os seguintes funcionários possam ingressar na residência do réu para realização de seus serviços:
a) Wagner Pires de Oliveira, piscineiro - CPF 027.062.411-28, semanalmente;
 b) João Victor Ferreira da Silva, piscineiro – CPF 064.976.961-99, semanalmente;
c) Alefe de Almeida Da Silva, piscineiro – CPF 077.612.991-02, semanalmente; 
 d) Lázaro Aguiar Barros, jardineiro – CPF 650.735.413-91, mensalmente.
A Defesa do réu deve indicar a esta SUPREMA CORTE, especificamente, quais os amigos do filho menor pretendem a frequentar a residência de GIANCARLO GOMES RODRIGUES, sob pena de indeferimento do pedido.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente